Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes possuem o direito à produção de provas, como forma de demonstrarem suas alegações, visando ao deferimento ou ao afastamento da respectiva tutela jurisdicional pretendida pelo autor
2. Conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
3. Em relação aos danos morais, somente é passível de indenização quando restar demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana.
4. Apelação conhecida e não provida.